Tribunal: TJSP
Processo: 2050290-48.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Sentença Absolutória – Provido Recurso de Apelação Interposto pelo Ministério Público - Insurgência contra a decisão que converteu a prisão temporária, que oculta fraude, em prisão preventiva – NÃO CONHECIMENTO – As questões ventiladas na impetração foram repelidas pela Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado – Sentença Absolutória – Provido Recurso de Apelação Interposto pelo Ministério Público - Insurgência contra a decisão que converteu a prisão temporária, que oculta fraude, em prisão preventiva – NÃO CONHECIMENTO – As questões ventiladas na impetração foram repelidas pela Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Interpostos Recursos Especial e Extraordinário pela Defensoria Pública, que se encontram em processamento e abrangem as questões ventiladas neste writ, de forma que este Tribunal de Justiça é incompetente para conhecer e julgar a presente ordem de habeas corpus.
Ordem não conhecida.